Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-50.2018.8.11.0094
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000928-50.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), OSMIR FERNANDES DOS SANTOS (APELADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0000928-50.2018.8.11.0094

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TABAPORÃ

APELANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO: OSMIR FERNANDES DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 82, § 5º DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – QUEIXA-CRIME – PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDE OS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 44 DO CPP – NÃO APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES – DEACDÊNCIA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DO ARTIGO 139 E 140 DO CP – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sobre o reconhecimento da prescrição com base na pena em abstrato total, do delito do artigo 147 do CP, apenas o Ministério Público teria a legitimidade para eventual recurso, sendo que não o aviou, tendo inclusive manifestado sua concordância em contrarrazões.

Sobre os delitos descritos nos artigos 139 e 140 do CP, ambos são ações que somente se procedem mediante queixa-crime, de onde, por ser ação privada a lei ainda exige especial fórmula para o seu processamento, de onde o artigo 44 do CPP, assim, resta descrito:

Art. 44.
A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

Pois bem, os fatos se deram, como narrado na peça de queixa-crime em data de 14/05/2018, sendo que, junto com a exordial fora apresentada a seguinte peça de procuração nos autos:

O magistrado ao observar a irregularidade, ainda em tempo para sanar o erro mandou intimar a parte, através do advogado, para que apresentasse a procuração dentro do figurino legal, senão vejamos:

Posteriormente, mesmo devidamente cientificado, o advogado trouxe aos autos em data 12/02/2019, a mesma procuração anteriormente apresentada, tida como irregular a ferir os ditames do artigo 44 do CPP.

Em detida análise do instrumento procuratório, óbvio que o mesmo não se enquadra dentro do que determina o artigo 44 do CPP, pois não explicita qual o fato criminoso, sendo apenas uma procuração em “branco” a autorizar o aviamento de queixa-crime, ou seja, fora do que determina a lei processual penal.

Sobre esse mesmo tema, trago à baila precedentes de minha relatoria julgado sobre casos idênticos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA CRIME – CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 139 E 140 DO CP – PROCURAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44, DO CPP – DECADÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INSURGÊNCIA DA QUERELANTE – PROCURAÇÃO VICIADA – NÃO RECEBIMENTO DA QUEIXA CRIME – INCIDÊNCIA DA DECADÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

A procuração para oferecimento de queixa-crime deve constar o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências, nos termos do artigo 44, do CPP.

Não preenchendo os requisitos acima descritos e não sendo possível sanar o defeito em razão da decadência, imperioso o não recebimento da queixa e a consequente declaração de extinção da punibilidade pela decadência.

Manutenção da sentença.

(Ap. Criminal 594/2013 – julgada em data de 12/11/2013, relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes – Turma Recursal de Mato Grosso)”

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA CRIME – NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44 DO CPP – NÃO SANEAMENTO DENTRO DO PRAZO DE DECADÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO PORÉM NÃO PROVIDO.

Para o ajuizamento de queixa-crime, perante a Justiça Especializada ou Comum, é necessária a apresentação de procuração com os poderes específicos para o advogado, com a narrativa do delito que se reclama, nos moldes delineados no artigo 44 do CPP.

É perfeitamente possível sanar a omissão, desde que atendido o prazo de decadência dos 06 (seis) meses, de acordo com o artigo 38 do CPP e demais entendimentos jurisprudenciais acerca do tema, o que não se observou no presente feito.

Recurso conhecido e improvido.

(Ap. Criminal 1112/2016 – julgada em data de 06/12/2016 – Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes)”

Portanto, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Instado a se manifestar opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação criminal.

SENTENÇA MANTIDA INTERGALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando o julgamento mantém a sentença, pode se dar na forma de Súmula de julgamento, moldes do artigo 82, § 5º da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deixo de condenar ante a ausência de previsão legal para tais verbas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022